Tribunal: TJSP
Processo: 1003793-10.2020.8.26.0363
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC. Os aclaratórios se prestam como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não como meio hábil ao reexame da causa, apenas porque a decisão refletiu entendimento diverso ao defendido pela embargante. A serem acolhidos os presentes embargos sem a efetiva presença de um dos defeitos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC. Os aclaratórios se prestam como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não como meio hábil ao reexame da causa, apenas porque a decisão refletiu entendimento diverso ao defendido pela embargante. A serem acolhidos os presentes embargos sem a efetiva presença de um dos defeitos de comunicação do acórdão, se realizaria novo julgamento da causa, afrontando, com isso, a finalidade desta via recursal, em abalo à segurança jurídica das decisões. Decisão mantida na integralidade. Embargos rejeitados.